Tribunal: TJMT
Processo: 1029815-73.2022.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Conflito de competência no 1029815-73.2022.8.11.0001.
Suscitante: Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Suscitado: Juízo de 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Vistos etc.
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos em epígrafe, em que Anderson Araújo Silva move em desfavor de Oi S/A.
Afirma o suscitante que o feito inicialmente distribuído para o Quinto Juizado, sob no 1029815-73.2022.8.11.0001, possui causa de pedir e pedido diversos do processo sob no 1029814-88.2022.8.11.0001, uma vez que decorrem de contratos distintos.
Compulsado os autos, constata-se que há pedido de tutela de urgência pendente de apreciação.
Assim, a fim de evitar prejuízos às partes, em consonância com o artigo 955 do CPC, DESIGNO, em caráter provisório, o Juízo suscitado - 5o Juizado Especial Cível - Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, para análise da medida de urgência pleiteada na exordial e eventuais questões urgentes que surgirem até o julgamento do conflito.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator